Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITOS ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL. LISTISCONSÓRCIO PASSIVO COM O DISTRITO FEDERAL. IAC 14 STJ. TEMA 793 STF. REJEITADAS. MÉRITO. DOENÇA RARA. MEDICAMENTO ORFÃO. “OFF LABEL”. ESTADO. FORNECIMENTO. TEMA 106 STJ. REQUISITOS. ATENDIMENTO. ARTS. 19 – Q E 19 – T, AMBOS DA LEI N. 8.080/1990. DOENÇA RARA. OMISSÃO LEGISLATIVA. ANALOGIA. ART. 4o. LINDB. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.915.046. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Apelante, sob o argumento de omissões no Acórdão n. 1.915.046 quanto a apreciação dos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III, § 1o, todos da CRFB, c/c, arts. 19 – Q e 19 – T, ambos da Lei n. 8.080/1990. 1.1. No acórdão embargado, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. 1.2. Manteve integra a sentença, em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o Distrito Federal a fornecer ao Autor, ora Embargado, o medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, sob o fundamento de incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106, considerando que se trata de doença rara sem tratamento in label, conforme Nota Técnica do NATJUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto a incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106, tendo como pano de fundo o fato do paciente ser acometido de doença rara sem tratamento in label e sem padronizaão pelo SUS, conforme Nota Técnica do NATJUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessário aguarda o trânsito em julgado do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), pois, apesar da pendência de julgamento de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos da tese jurídica, “afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até [a publicação no DJe], sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. Preliminar de sobrestamento até o trânsito em julgado deste RE rejeitada.
4. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
5. Não há omissões no Acórdão n. 1.915.046 quanto aos dispositivos constitucionais e legais e os requisitos do Tema 106 STJ apontados pelo Embargante, pois este Colegiado fundamentou a resolução do mérito da apelação: (i) na incidência das teses jurídicas, respectivamente, fixadas pelo STF (Temas 500 e 793) e STJ (Tema 106 e IAC 14); e (ii) com a integração através da analogia (LINDB, Art. 4o), em razão da ausência de previsão legal nos arts. 19 – Q e 19 – T, ambos da Lei n. 8.080/1990 para disciplinar o não fornecimento pelo Estado de medicamentos destinados ao tratamento de doenças raras sem padronização no SUS e previsão in label, conquanto registrado na ANVISA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter íntegro o Acórdão n. 1.915.046.